Tribunal: TJDFT
Processo: 0704571-71.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704571-71.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: KMON SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME, REINALDO CASSIUS LOPES FERREIRA, LUANA LIMA FREITAS DECISÃO Trata-se de agravo interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso especial por ele manejado, aplicando a sistemática dos recursos repetitivos. O recurso previsto no artigo 1.042 do CPC só é cabível quando inadmitido o recurso constitucional, o que não é o caso dos autos. Assim, não há como conhecer do agravo interposto, por ausência de previsão legal, pois, julgada a matéria pelas instâncias superiores, sob o regime dos repetitivos ou da repercussão geral, exclui-se nova apreciação pelas Cortes Constitucionais. Neste sentido é o entendimento do STJ: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SEGUIMENTO NEGADO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, b, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO, NOS TERMOS DO ART. 1.042 DO CPC/2015, AO INVÉS DE AGRAVO INTERNO. CONFIGURAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. DESCABIMENTO DO AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o recurso cabível contra a decisão que nega seguimento a recurso especial, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com tese fixada em recurso repetitivo (NCPC, art. 1.030, I, b), é o agravo interno. 2. Logo, configura erro grosseiro a interposição do agravo previsto no art. 1.042, caput, do NCPC, quando o recurso previsto seria o agravo interno, sendo incabível o uso da reclamação com o objetivo de atacar a referida decisão. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl na Rcl 39.282/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). Ante o exposto, não conheço do agravo. Outrossim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo agravante BANCO DO BRASIL S/A com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 18919423, para que todas as intimações relativas aos agravados, KMON SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME, REINALDO CASSIUS LOPES FERREIRA e LUANA LIMA FREITAS, sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CRISTIANO TELES FARINA, OAB/DF 53.506. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016